Tribunal: TJMT
Processo: 1031395-86.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031395-86.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RCL VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.417.124/0001-93 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO ESTEVES - CPF: 006.320.328-63 (ADVOGADO), TIAGO CASILLO VIEIRA - CPF: 219.491.738-10 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RCL VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.417.124/0001-93 (EMBARGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ESTEVES - CPF: 006.320.328-63 (ADVOGADO), TIAGO CASILLO VIEIRA - CPF: 219.491.738-10 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 309.634.438-87 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 309.634.438-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – reexame da matéria – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso da autora RCL VEÍCULOS e negou provimento ao da ré DISAL ADMINISTRADORA.

A RCL VEÍCULOS alega a ocorrência de contradição, omissão e premissa equivocada no aresto e a DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS aponta omissão.

Contrarrazões da no Id 183964163-pág. 01/06 e Id 184433182-PÁG. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A RCL VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA alega que houve contradição no aresto em relação à definição do prazo dos lucros cessantes, pleiteando que seja majorado pelo período de 24 meses ou, no mínimo por 12 meses.

Observa-se que essa indenização foi deferida pelo prazo de 30 dias, assim consignando trecho do acórdão:

(...)
Neste caso, é evidente que a autora teve frustrada a expectativa de lucro futuro em razão da súbita quebra de contrato, o que gera o dever de pagamento a esse título, porém, como o contrato era por prazo indeterminado, caberá o pagamento de lucros cessantes apenas por um mês, pela média dos últimos dois anos. (...)

Constata-se que não há esse vício no
decisum.
A contradição que autoriza ingressar por est via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu.

Quanto à omissão acerca da prova testemunhal sobre os danos morais, os quais não foram deferidos, e a alegada premissa equivocada, a argumentação é descabida. Sobre a questão, o acórdão impugnado consignou que, não comprovado o descrédito e o abalo à imagem da empresa representante, descabe indenização por dano moral.

Está evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito e alterar o julgado. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

RECURSO DA
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A embargante afirma que há omissão no acórdão
acerca da quitação outorgada no termo de rescisão assinado pela parte adversa.

Ressalta-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, como ocorreu neste caso.

Confira-se excerto do acórdão embargado

“A autora/apelante RCL VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME ajuizou a ação contra a DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA narrando que prestou serviços de representante comercial desde janeiro/2013, e que o contrato comercial firmado inicialmente foi de 12 meses, prorrogáveis automaticamente por prazo indeterminado.

Disse que em 01.08.2019, não havendo justa causa, ocorreu o rompimento do contrato ao argumento que a empresa requerida estava desligando todos os representantes de Cuiabá, contudo, a empresa EXCELENCIA PRIME COMÉRCIO DE VEÍCULOS
,
pertencente à Cristiane Rodrigues Francischinelli, esposa do gerente regional da apelada, não foi desligada.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora era representante comercial da ré, que o contrato foi celebrado por prazo indeterminado e na cláusula segunda ficou estabelecido que poderia ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem justo motivo,

mediante aviso prévio escrito, com comprovação de recebimento pela outra parte e com antecedência mínima de 30 dias (Id 178413917 – pág. 01).

A rescisão do contrato de representação comercial que prevê o pagamento de indenização
é considerada rescisão sem justa causa,
mesmo que o termo aponte ser de comum acordo ou por iniciativa do representante, em face do princípio da primazia da realidade.

Verifica-se que a sentença condenou a ré ao pagamento das indenizações previstas no artigo art. 27, “j” e art. 34, ambos da Lei n. 4.886/65, no montante de R$332.100,91 e R$44.055,54.

É importante ressaltar que a concessão de aviso prévio ou o pagamento de indenização equivalente, não substitui a indenização prevista no artigo 27, letra “j”, da Lei n.º 4.886/65, sendo que esta última constitui um direito independente do aviso prévio, possuindo uma natureza compensatória de perdas e danos pelo rompimento contratual (
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)
. (...)

(...)”

Portanto, diante dos argumentos acima transcritos, verifica-se a desnecessidade de discutir o termo de quitação dado pelo representante da empresa embargada.

Isso posto, verificado que a justificativa utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023